Tribunal: TJSP
Processo: 1031936-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cédula de crédito bancário c.c. repetição de indébito - Financiamento de veículo. Limitação da taxa de juros remuneratórios - Abuso não configurado – Observância da Súmula 530, do STJ. Capitalização de juros – Possibilidade - Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04 e das Súmulas 539 e 541 do C.STJ. IOF – Admissibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cédula de crédito bancário c.c. repetição de indébito - Financiamento de veículo. Limitação da taxa de juros remuneratórios - Abuso não configurado – Observância da Súmula 530, do STJ. Capitalização de juros – Possibilidade - Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04 e das Súmulas 539 e 541 do C.STJ. IOF – Admissibilidade - Julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.251.331/RS). Registro de contrato - Tema 958 - Tarifa considerada legal – Ausência de abusividade na cobrança ou onerosidade excessiva. Seguro – Venda casada – Recurso Especial no 1.639.259. Tema 972 C.STJ. Devolução de valores, na forma simples - Ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente e determinar a devolução dos valores de seguro. Recurso parcialmente provido.